Tribunal: TJMT
Processo: 1017165-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO No 1017165-65.2020.8.11.0000
RECLAMANTE(S):
BOA VISTA SERVICOS S/A
RECLAMADO(S):
TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO:
VANDERLEI PEREIRA DE ARRUDA
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação proposta por BOA VISTA SERVIÇOS S/A contra o acórdão proferido pela EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO que deu parcial provimento ao Recurso Inominado - no 1001381-95.2019.8.11.0028 – (ID. 54359996 - Pág. 120 a 126) ajuizado por VANDERLEI PEREIRA DE ARRUDA, condenando a reclamante ao pagamento em favor do recorrente da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, afastando a condenação a título de litigância de má-fé.
Em síntese, sustenta a reclamante que o v. acórdão, nos moldes em que foi proferido, atenta contra o atual entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça que delimita a responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito ao envio da notificação prévia e, ainda, dispensa a comprovação do seu recebimento, bem como viola as Sumulas 359 e 404 do STJ.
Destaca, para tanto, que não pode ser condenada a indenização porquanto cumpriu sua única obrigação – enviar a notificação ao requerente, ora terceiro interessado (Súmula 359 do STJ) –, sendo certo que qualquer falha anteriormente travada entre este e o seu credor (TELEFONICA BRASIL S/A), não pode ser atribuída a Reclamante.
Sustenta, ainda, afronta à Súmula 404 do STJ, que dispensa o aviso de recebimento para o envio da notificação prévia.
Sob tais argumentos, requer seja concedida medida liminar para que seja determinada a suspensão da tramitação do processo originário, e no mérito, seja dado provimento a reclamação, a fim de julgar improcedente a ação.
No presente caso, ainda que entenda que haja probabilidade de acolhimento da presente Reclamação, pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos a fim de conceder o efeito suspensivo pretendido.
Isto porque, em nenhum momento justificou o reclamante quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo a presente Reclamação no seu natural efeito devolutivo.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Notifique-se o terceiro interessado para, querendo, contestar.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora